Tribunal: CARF
Processo: 13971.915085/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.915085/2011-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.263 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Assunto

Recorrente
ELECTRO AÇO ALTONA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que esta(1) verifique a existência do saldo credor
acumulado no 2o Trimestre de 2010, no valor de R$ 64.984,49;(2) verifique se o referido crédito
foi utilizado noutra compensação ou restituição pleiteada pelo contribuinte; (3) confirme a
transferência do referido crédito para compensação e restituição no 4o Trimestre de 2010; (3)
elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do
vindicado direito creditório. Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado
para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Em análise no presente processo os PERDCOMP de fls. 23/158, por intermédio dos
quais o contribuinte retro identificado pretendeu utilizar o saldo credor do IPI apurado
no trimestre 4o/2010, no valor de R$ 180.588,90, para a extinção de débitos, com fulcro
no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 16 que deferiu em parte o
direito creditório pleiteado e homologou parcialmente a(s) compensação(ões)
declarada(s) a ele vinculada(s).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.915085/2011-58
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915085/2011-58

Cientificado do despacho decisório em 17/01/2012 [fls. 159], manifestou o contribuinte
a sua inconformidade em 16/02/2012, por intermédio do arrazoado de fls. 02/03, no
qual alega, em apertada síntese, a falta de justificativa, no detalhamento da análise do
crédito, para o indeferimento parcial dos créditos pleiteados, resultando em prejuízos à
ampla defesa. Requer, ao final, seja anulado o despacho decisório e proferido um novo
devidamente motivado, reabrindo-se prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade.
Em síntese, é o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, amparada o voto
do relator considerando:
“Frise-se, de início, que os motivos do indeferimento parcial encontram-se indicados no
despacho decisório, nos seguintes termos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho”.
Da análise do PER no 00805.29931.260111.1.1.010340, transmitido pelo contribuinte,
destacam-se, relativamente ao mês de outubro/2010, as seguintes informações:
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS
Por Entradas do Mercado Nacional 136.349,54
Por Entradas do Mercado Externo 0,00
Estorno de Débitos 704,80
Crédito Presumido 0,00
Créditos Extemporâneos 0,00
Demais Créditos 0,00
Outros Créditos 0,00
Saldo Credor no Período Anterior 255.704,22
Crédito Total 392.758,56
DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS
Por Saídas para o Mercado Nacional 105.677,75
Estorno de Créditos 0,00
Ressarcimentos de Créditos 190.719,73
Outros Débitos 0,00
APURAÇÃO DO SALDO
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915085/2011-58

Débito Total 296.397,48
Crédito Total 392.758,56
Saldo Devedor 0,00
Saldo Credor 96.361,08
Ficha Ressarcimentos de Créditos no Período
0001. Período do Ressarcimento: 3o Trimestre/2010
Valor: 190.719,73
N° Processo:
No PER/DCOMP: 03344.82905.251010.1.1.012538
Período de Escrituração do Estorno do Ressarcimento:
Outubro/2010
Verifica-se, daí, que o contribuinte transferiu para o trimestre em análise, efetivamente,
o saldo credor de período anterior da ordem de R$ 64.984,491, que, adicionado ao Valor
Reconhecido [R$ 115.584,41] corresponderia ao Valor Pleiteado [R$ 180.568,90]. Da
análise do detalhamento do crédito [fls. 17/19] verifica-se que o mencionado saldo
advindo de período anterior, no entanto, após o processamento do PERDCOMP pelo
SCC [Sistema de Controle de Créditos e Compensação], considerando o processamento
dos PERDCOMP transmitidos relativos a trimestres de apuração anteriores ao presente,
foi reduzido a zero, resultando, daí, a diminuição, em igual proporção, do saldo credor
do trimestre em análise em face da sua utilização parcial para abater os débitos
escriturados [após utilização dos créditos não ressarcíveis, quando existentes].
Portanto, a disponibilização à interessada [mediante registro de tal informação no
despacho decisório, como visto] do detalhamento do crédito [parte integrante do
despacho decisório] lhe possibilitou, sim, identificar o motivo da insuficiência do saldo
credor pleiteado para compensar integralmente o débito indicado na(s) DCOMP(s).
Bastava comparar o resultado do processamento explicitado no Detalhamento do
Crédito com as informações originais consignadas no PERDCOMP transmitido.
Revela-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de justificativa para o
indeferimento parcial do crédito e de prejuízos ao exercício do direito à ampla defesa.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/10/2013. Em 06/11/2013,
apresentou recurso voluntário, argumentando que a decisão recorrida trouxe os esclarecimentos a
partir dos quais foi possível entender a razão do indeferimento do crédito. Alega, todavia, que o
indeferimento não merece prosperar:
“De acordo com o Acórdão 09-46.528, a recorrente transferiu para o trimestre em
análise (4o Trimestre de 2010) saldo credor de período anterior no montante de R$
64.984,49, pois possuía um crédito de R$ 255.704,22 e utilizou no PER
03344.82905.251010.1.1.01-2538 relativo ao 3o trimestre o montante de R$ 190.719,73.
Menciona-se no acórdão que após isto este crédito de R$ 64.984,49 advindo de período
anterior não existia, pois o saldo advindo de períodos anteriores, após o processamento
pelo SCC dos PERDCOMP's transmitidos foi reduzido a zero, e por isto estes créditos
foram indeferidos para aproveitamento no trimestre em análise, sendo somente
deferidos os créditos do próprio trimestre no montante de R$ 115.584,41.
Tal argumentação não pode prosperar!
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915085/2011-58

Primeiramente cumpre ressaltar que o saldo credor de período anterior no montante de
R$ 64.984,49, se refere aos créditos acumulados no segundo trimestre de 2010,
conforme consta nos Registros de Apuração do IPI do 2° trimestre ora anexados (Doe.
2), e estes nunca foram objeto de qualquer PERDCOMP transmitida anteriormente pela
recorrente.
Em nenhuma das outras PERDCOMP^s mencionadas no despacho decisório ou no
acórdão recorrido consta o aproveitamento deste crédito antes de ele ser aproveitado na
PERDCOMP 00805.29931.260111.1.1.0.0340, de forma que este crédito não poderia
ter sido zerado pelo SCC, pois nunca fora objeto de PERDCOMP.
Este crédito acumulado com o obtido no terceiro trimestre de 2010 no valor de R$
190.719,73, alcançou o montante de R$ 255.704,22, conforme consta nos Registros de
Apuração do IPI do 3o trimestre ora anexados (Doe. 3), mas na PERDCOMP
03344.82905.251010.1.1.01-2538 relativa ao 3o trimestre (Doe. 4), a recorrente não o
utlizou, utilizando somente o montante de R$ 190.719,73 que foi o acumulado no 3o
trimestre. Logo, para o 4o trimestre de 2010 havia um saldo de R$ 64.984,49 referente ao
2° trimestre de 2010 que nunca fora utilizado em qualquer pedido de restituição ou
compensação anterior, não se podendo falar que os saldos de períodos anteriores
estavam zerados para indeferir o crédito.
A recorrente então acumulou este saldo de R$ 64.984,49 referente ao 2° trimestre, no 4°
trimestre, conforme consta nos Registros de Apuração do IPI do 4° trimestre ora
anexados (Doe. 5), com o valor de R$ 115.584,41 de créditos do próprio trimestre, de
forma que utlizou corretamente na PERDCOMP 00805.29931.260111.1.1.0.0340 o
saldo de R$ 180.568,90, pois era o que possuía em sua contabilidade nos Registros de
Apuração do IPI.”
Finalmente argumenta pela prevalência da verdade material e requer o retorno dos
autos a DRJ para apreciação da documentação apresentada, caso se entenda pela impossibilidade
de apreciação pelo CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Segundo a decisão recorrida a controvérsia dos autos cinge-se sobre a
insuficiência do crédito de IPI pleiteado para compensação e restituição. Alega o contribuinte
que o crédito pleiteado para o 4o Trimestre de 2010 era em parte composto por saldo credor
acumulado no 2o Trimestre do mesmo ano, no total de R$ 64.984,49, e, que ao contrário do
apontado pela decisão recorrida, de ter sido zerado, não foi utilizado para compensação ou
restituição. Apresenta como suporte o livro de registro e apuração do IPI para todo o período e as
respectivas declarações transmitidas.
Princípio da verdade material
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915085/2011-58

O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.263 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.915085/2011-58

Reconhece-se que em sede de recurso voluntário, o contribuinte desincumbiu-se
do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado, apresentando o livro de registro e
apuração do IPI do período, que dá indícios da existência do crédito, porquanto a escrituração
contábil-fiscal indica a procedência da alegação. É importante consignar que compete a
autoridade administrativa, com base na escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e apurar a
efetiva existência e o valor do direito creditório.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(1) verifique a existência do saldo credor acumulado no 2o Trimestre de 2010, no
valor de R$ 64.984,49;
(2) verifique se o referido crédito foi utilizado noutra compensação ou restituição
pleiteada pelo contribuinte;
(3) confirme a transferência do referido crédito para compensação e restituição no
4o Trimestre de 2010;
(3) elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência
ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital